Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA E ALIMENTAÇÃO. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto-lei no 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, prevê como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente.
2. Por sua vez, o auxílio-moradia, bem como as diárias, o auxílio-alimentação e o auxílio-natalidade, não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, em verdade, de direito pecuniário, com caráter indenizatório.
3. As despesas para a implementação de parcelas remuneratórias são previamente aferidas pelo Executivo e Legislativo, de modo que não é dado ao Judiciário fazer incluir o auxílio-moradia e alimentação na base de cálculo do décimo terceiro salário à míngua de autorização legislativa, sob pena de dar causa a desequilíbrio no orçamento do ente federado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Denegação da segurança mantida.